Tribunal: TJPA
Processo: 0012097-71.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. OBSRVÂNCIA DE SUAS REGRAS. TEMPUS REGIT ACTUM. JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ÀS DISTRIBUIÇÕES EFETIVADAS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ART. 116, DO RITJPA. O JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇÃO ÀS/AOS AÇÕES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPÕE SEU ART. 116.1- É cediço que a competência por prevenção é fixada nos termos da norma vigente na data da distribuição da ação/recurso, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do tempus regit actum).2 - O fator determinante para se apreciar a prevenção é o ato/momento processual da distribuição do recurso em que se aprecia existência de eventual prevenção. 3 - O presente apelo fora distribuído na vigência do novo Regimento Interno desta Corte que, sobre a matéria, vaticina, em seu art. 116, que ?A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.?, deixando claro a ocorrência da prevenção do(a) desembargador(a) a quem tenha sido distribuído anteriormente ação/recurso independentemente se sob a vigência do atual ou antigo regramento interno.4 - Considerando que a distribuição inicial do presente recurso ocorreu sob a égide do Regimento Interno novo, deverá ser este o regramento a ser observado para dirimir quaisquer eventuais dúvidas atinentes à competência, ainda que outra norma tenha vigorado em momento anterior.5 - Com efeito, percebe-se, da análise do obter dictum da ?dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos de apelação criminal? nº 0004908-08.2008.8.14.0401, que o Pleno desta Corte, já decidiu que, independente do momento processual em que julgado a ação ou recurso em que se apontou como paradigma para prevenção, o relevante é se atestar qual Regimento Interno estava vigente quando da distribuição do ação/recurso em que se alega a prevenção. Fixou-se, assim, que é irrelevante se a ação ou recurso fora julgado na vigência do antigo ou novo regimento interno, sendo, em verdade, pedra de toque o momento da distribuição da ação/recurso em que se declina a prevenção.6 - In casu, a prevenção é manifesta do eminente desembargador Raimundo Holanda Reis, com base no art. 116, do RITJPA, porque foi relator do habeas corpus nº 0000099-94.2008.8.14.0013, distribuído em 12/03/2008, gerando o acórdão de nº 71.209, referente à mesma ação penal objeto da presente apelação. Portanto, é irrelevante se a ação/recurso causador da prevenção tenha sido julgado sob a vigência do antigo regimento, pois, ao se distribuir o presente apelo, o ?distribuidor? deve observar as regras vigentes quando de sua distribuição como já explicado e, no momento da distribuição da presente apelação, estava em vigor a presente norma esculpida no art. 116.7 - Portanto, razão assiste à nobre desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha em apontar prevenção do desembargador Raimundo Holanda Reis. Em momento algum, o novo Regimento Interno, ressalvou, no ?caput? do seu art. 116 que ?A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito?, SALVO SE AS AÇÕES OU RECURSOS FOSSEM JULGADOS SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO.8 - Não haveria prevenção se a presente apelação criminal fosse distribuída sob a vigência do antigo regimento que não previa esse tipo de prevenção. É a incidência clássica do princípio do ?tempus regit actum?. 9 - Realço: o HC julgado pelo desembargador Raimundo Holanda Reis, na vigência do regramento antigo, é ato processual e jurisdicional válido e consumado, porém protrai efeitos no tempo a partir da publicação do novo RITJPA que estabeleceu, em seu art. 116, prevenção em caso de julgamento de ação/recurso anteriormente. A presente apelação criminal não pode mesclar regras do antigo regimento com o do novo, criando-se um terceiro gênero.DÚVIDA DIRIMIDA. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012097-71.2009.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: TRIBUNAL PLENO
INTERESSADOS: DESEMBARGADORA VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA e DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. OBSRVÂNCIA DE SUAS REGRAS. TEMPUS REGIT ACTUM. JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ÀS DISTRIBUIÇÕES EFETIVADAS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ART. 116, DO RITJPA. O JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇÃO ÀS/AOS AÇÕES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPÕE SEU ART. 116.
1-

É cediço que a competência por prevenção é fixada nos termos da norma vigente na data da distribuição da ação/recurso, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do tempus regit actum).
2 - O fator determinante para se apreciar a prevenção é o ato/momento processual da distribuição do recurso em que se aprecia existência de eventual prevenção.
3 - O presente apelo fora distribuído na vigência do novo Regimento Interno desta Corte que, sobre a matéria, vaticina, em seu art. 116, que
¿A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.¿
, deixando claro a ocorrência da prevenção do(a) desembargador(a) a quem tenha sido distribuído anteriormente ação/recurso independentemente se sob a vigência do atual ou antigo regramento interno.
4 - Considerando que a distribuição inicial do presente recurso ocorreu sob a égide do Regimento Interno novo, deverá ser este o regramento a ser observado para dirimir quaisquer eventuais dúvidas atinentes à competência, ainda que outra norma tenha vigorado em momento anterior.
5 - Com efeito, percebe-se, da análise do
obter dictum
da ¿dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos de apelação criminal¿ nº 0004908-08.2008.8.14.0401, que o Pleno desta Corte, já decidiu que, independente do momento processual em que julgado a ação ou recurso em que se apontou como paradigma para prevenção, o relevante é se atestar qual Regimento Interno estava vigente quando da distribuição do ação/recurso em que se alega a prevenção. Fixou-se, assim, que é irrelevante se a ação ou recurso fora julgado na vigência do antigo ou novo regimento interno, sendo, em verdade, pedra de toque o momento da distribuição da ação/recurso em que se declina a prevenção.
6 -
In casu
, a prevenção é manifesta do eminente desembargador Raimundo Holanda Reis, com base no art. 116, do RITJPA, porque foi relator do
habeas corpus
nº 0000099-94.2008.8.14.0013, distribuído em 12/03/2008, gerando o acórdão de nº 71.209, referente à mesma ação penal objeto da presente apelação. Portanto, é irrelevante se a ação/recurso causador da prevenção tenha sido julgado sob a vigência do antigo regimento, pois, ao se distribuir o presente apelo, o ¿distribuidor¿ deve observar as regras vigentes quando de sua distribuição como já explicado e, no momento da distribuição da presente apelação, estava em vigor a presente norma esculpida no art. 116.
7 - Portanto, razão assiste à nobre desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha em apontar prevenção do desembargador Raimundo Holanda Reis. Em momento algum, o novo Regimento Interno, ressalvou, no ¿caput¿ do seu art. 116 que ¿A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito¿, SALVO SE AS AÇÕES OU RECURSOS FOSSEM JULGADOS SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO.
8 - Não haveria prevenção se a presente apelação criminal fosse distribuída sob a vigência do antigo regimento que não previa esse tipo de prevenção. É a incidência clássica do princípio do ¿tempus regit actum¿.
9 - Realço: o HC julgado pelo desembargador Raimundo Holanda Reis, na vigência do regramento antigo, é ato processual e jurisdicional válido e consumado, porém protrai efeitos no tempo a partir da publicação do novo RITJPA que estabeleceu, em seu art. 116, prevenção em caso de julgamento de ação/recurso anteriormente. A presente apelação criminal não pode mesclar regras do antigo regimento com o do novo, criando-se um terceiro gênero.
DÚVIDA DIRIMIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
em dirimir a dúvida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012097-71.2009.814.0401
suscitada pelo desembargador Raimundo Holanda Reis, que recusou a prevenção declinada pela desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Em 15/10/2019 (fl. 2044), a presente apelação criminal fora distribuída à relatoria da eminente desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha que, por sua vez, em despacho de fl. 2045, determinou a redistribuição por prevenção ao desembargador Raimundo Holanda Reis,
in verbis
:
1.

Tendo em vista que o Des. Raimundo Holanda Reis foi Relator do Habeas Corpus
nº. 0000099-94.2008.8.14.0013 (ex-vi Relatório Gerencial do Sistema Libra anexo), distribuído em 12/03/2008 Acórd¿o de n.º 71209, referente à aç¿o penal objeto da presente Apelaç¿o, estando, portanto, a ele vinculado por prevenç¿o, em observância ao art. 116 e seguintes do Regimento Interno deste E. TJ-PA, determino a remessa dos presentes autos à Secretaria, a fim de que seja operada a redistribuiç¿o do feito, conforme a ordem de serviço n.º 01/2018-VP, com a devida compensaç¿o.
Belém/PA, 21 de outubro de 2019.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Por sua vez, em despacho de fl. 2062, o desembargador Raimundo Holanda Reis determinou o retorno dos autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, por entender que não havia prevenção:
A decisão tomada nos autos da Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito - Processo n.º 0000099-94.2008.8.14.0013, pela Seção de Direito Penal, deixou claro que deve ser observada a data da distribuição da ação ou do recurso para se analisar a prevenção com base no Regimento Interno em vigor na referida data.
Na hipótese dos autos, o recurso de apelação foi distribuído à Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, na data De 15/10/2019 (fls.2045 ), quando da vigência do Novo Regimento Interno, que passou a operar a redistribuição dos feitos por prevenção, de habeas corpus julgados, após a data de 11.05.2016, quando passou a vigorar a norma.
Como o writ mencionado, foi julgado na data de 12/03/2008, ainda na vigência do antigo Regimento Interno, que não previa a redistribuição por prevenção a habeas corpus, anteriormente julgado, não poderá ser atingido pelas novas regras acerca da prevenção, hoje, válidas.
Em sendo assim, considerando que o aludido HC foi julgado antes da entrada em vigor do Novo Regimento (11.05.2016), e Sua Excelência, a Relatora sorteada do presente recurso de apelação, Desª. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, recebeu o apelo por distribuição em 15/10/2019, portanto, após da entrada em vigor do Novo Regimento, devolvo os presentes autos à Sua Excelência por não estar configurada a prevenção apontada.
Belém/PA, 05 de novembro de 2019.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,
Relator

A desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha recusou a prevenção e determinou o retorno dos autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis (fls. 2063-2064v) que, por sua vez, recusou novamente a prevenção e determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência (fls. 2067-2069). Os autos foram remetidos, porém, à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que determinou o cumprimento da determinação anterior de remessa dos autos à Vice-Presidência (fl. 2070).

Em seguida, a Vice-Presidente, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, determinou a distribuição da presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito, na forma do art. 24, XIII, ¿q¿, do RITJPA, cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 2076).

Não determinei a manifestação da Procuradoria de Justiça, por se tratar de matéria
interna corporis
.

É o relatório.
VOTO

O cerne da questão é estabelecer se as ações ou recursos julgados na vigência do antigo Regimento Interno deste Tribunal são capazes de gerar a prevenção para ações ou recursos distribuídos já na vigência do novo Regimento Interno desta Corte

É cediço que a competência por prevenção é fixada nos termos da norma vigente na
data da distribuição da ação/recurso
, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do
tempus regit actum)
.

O fator determinante para se apreciar a prevenção é o
ato/momento processual da distribuição do recurso em que se aprecia existência de eventual prevenção
.

O presente apelo fora distribuído na vigência do novo Regimento Interno desta Corte que, sobre a matéria, vaticina, em seu art. 116, que
¿A
distribuição
da
ação
ou do recurso gera
prevenção
para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
¿, deixando claro a ocorrência da prevenção do(a) desembargador(a) a quem tenha sido distribuído anteriormente ação/recurso independentemente se sob a vigência do atual ou antigo regramento interno.

Considerando que a distribuição inicial do presente recurso ocorreu sob a égide do Regimento Interno novo, deverá ser este o regramento a ser observado para dirimir quaisquer eventuais dúvidas atinentes à competência, ainda que outra norma tenha vigorado em momento anterior.

Com efeito, essa é a posição da Vice-Presidência deste Tribunal enquanto órgão responsável por superintender a distribuição de processos no 2º grau,
ex vi
do artigo 37, II, do Regimento Interno, como se constata de sua manifestação nos autos do HC nº 0806748-24.2018.8.14.0000:
Inicialmente, cumpre registrar que o entendimento desta Vice-Presidência firmado no Recurso de Apelação nº 0001045-50.2011.8.14.0046, assim como em todos os outros processos que houve necessidade que este órgão de direção se manifestasse,
foi no sentido de que seja observada a norma vigente à época da distribuição do feito para se aferir a aplicação da competência por prevenção, contemplando-se, assim, o princípio do "tempus regit actum".
Portanto, no Recurso de Apelação supracitado, estando vigente o anterior Regimento Interno na data da sua distribuição, as normas de prevenção em vigor naquele momento é que deveriam ser observadas, diferente do que ocorre no presente feito que foi distribuído quando da vigência do atual Regimento Interno, devendo, assim, para este caso, serem observadas as normas regimentais em vigor.
(grifos meus)

Com a mesma
ratio decidendi
de que o ato da distribuição é o momento que se afere a prevenção, destaco o julgamento, em 17/12/2018, da dúvida não manifestada sob a forma de conflito nos autos da apelação criminal nº 0000491-13.2009.8.14.0200, sob a relatoria do desembargador Ronaldo Marques Valle, assim ementada:
DÚVIDA N¿O MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PREVENÇ¿O POR HABEAS CORPUS. RECURSO DISTRIBUÍDO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO DA CORTE. TEMPUS REGIT ACTUM
.
1. A Vice-Presidência deste Sodalício já emitiu orientaç¿o no sentido de que seja observada a norma vigente à época da distribuiç¿o do feito para se aferir a aplicaç¿o da competência por prevenç¿o, contemplando-se, assim, o princípio do `tempus regit act
um¿.
2. In casu, tendo o presente recurso de apelaç¿o sido distribuído quando ainda vigorava o antigo regimento interno, o qual n¿o estabelecia a prevenç¿o em decorrência do julgamento de habeas corpus, deve permanecer sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. Rai
mundo Holanda Reis, a quem coube o julgamento por devida e regular distribuiç¿o.
3. A Turma julgadora definiu que somente os habeas corpus distribuídos após a entrada em vigor do novo Regimento Interno podem gerar a prevenç¿o prevista nos seus arts. 116 e
seguintes.
4. DÚVIDA DIRIMIDA. DECIS¿O UNÂNIME.

E mais:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - PREVENÇÃO AVALIADA EM CONSONÂNCIA ÀS NORMAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.
Se ao tempo da distribuição do feito ainda não vigiam as determinações contidas na Portaria n. 10/2012, descabida se mostra sua invocação ao propósito de se reconhecer a competência do Desembargador Suscitante, impondo-se observância, in casu, ao princípio da perpetuatio jurisdicionis
.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.11.037065-7/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , Câmara Unif. Jurisp. Criminal, julgamento em 11/09/2013, publicação da súmula em 20/09/2013)

In casu
, a prevenção é manifesta do eminente desembargador

Raimundo Holanda Reis, com base no art. 116, do RITJPA, porque

foi relator do
habeas corpus
nº 0000099-94.2008.8.14.0013, distribuído em 12/03/2008, gerando o acórdão de nº 71.209, referente à mesma ação penal objeto da presente apelação. Portanto, é irrelevante se a ação/recurso causador da prevenção tenha sido julgado sob a vigência do antigo regimento, pois, ao se distribuir o presente apelo, o ¿distribuidor¿ deve observar as regras vigentes quando de sua distribuição como já explicado e, no momento da distribuição da presente apelação, estava em vigor a presente norma esculpida no art. 116,
in verbis
:
¿
Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
§ 1o Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.
§ 2° As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada.
§ 3o A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.
§ 4º Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor.
§ 5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.
§ 6º Os feitos distribuídos aos Juízes convocados, durante o tempo da substituição, induzirão a prevenção, observando-se os termos do §1º deste artigo.¿

Portanto, razão assiste à nobre desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha em apontar prevenção do desembargador Raimundo Holanda Reis. Em momento algum, o novo Regimento Interno, ressalvou, no
caput
do seu art. 116 que ¿A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito¿,
SALVO SE AS AÇÕES OU RECURSOS FOSSEM JULGADOS SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO
.

Não haveria prevenção se a presente apelação criminal fosse distribuída sob a vigência do antigo regimento que não previa esse tipo de prevenção. É a incidência clássica do princípio do ¿
tempus regit actum¿.

Realço: o HC julgado pelo desembargador Raimundo Holanda Reis, na vigência do regramento antigo, é ato processual e jurisdicional válido e consumado, porém protrai efeitos no tempo a partir da publicação do novo RITJPA que estabeleceu, em seu art. 116, prevenção em caso de julgamento de ação/recurso anteriormente. A presente apelação criminal não pode mesclar regras do antigo regimento com o do novo, criando-se um terceiro gênero.

Tal posição já vem sendo adotada
[1] pela desembargadora Rosi Gomes de Farias
que, em 04/12/2019, determinou a redistribuição de uma apelação criminal distribuída sob a vigência do novo regimento à minha relatoria, pois julguei, em 2011, HC nº 2010.3.017.220-3, referente à mesma ação penal;
[2] pelo desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
que, em 01/06/2020, determinou a redistribuição do HC nº 0805240-72.2020.814.0000 à minha relatoria por prevenção à apelação criminal nº 0000922-94.2011.8.14.0000 julgada em 16/05/2013 e do HC nº 0806514-71.2020.8.14.0000 nessa mesma linha; e
[3] pela desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
que, em 19/06/2020, determinou a redistribuição do HC nº 0805934-41.2020.8.14.0000 à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0004193-22.2014.8.14.0125) que originou a execução nº 0016551-19.2014.8.14.0028.

Com efeito, percebe-se, da análise do
obter dictum da ¿
dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos de apelação criminal¿ nº 0004908-08.2008.8.14.0401, que o Pleno desta Corte, já decidiu que, independente do momento processual em que julgado a ação ou recurso em que se apontou como paradigma para prevenção, o relevante é se atestar qual Regimento Interno estava vigente quando da distribuição do ação/recurso em que se alega a prevenção. Fixou-se, assim, que é irrelevante se a ação ou recurso fora julgado na vigência do antigo ou novo regimento interno, sendo, em verdade, pedra de toque o momento da distribuição da ação/recurso em que se declina a prevenção.

Nesse paradigma mencionado, fixou-se que não havia prevenção em caso de anterior julgamento de conflito de competência, por ser mero incidente processual e, assim, não estaria englobado pela literalidade do artigo regimental inserto no art. 116, que trata de ¿ação¿ ou ¿recurso¿, mas não se cogitou, em momento algum, se o feito fora julgado sob a vigência de Regimento Interno anterior.

A ementa do acórdão deste precedente restou assim ementado:
EMENTA:
DÚVIDA N¿O MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇ¿O CRIMINAL.
PREVENÇ¿O. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇ¿O. APLICAÇ¿O DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇ¿O DO RECURSO. CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE N¿O ENSEJA PREVENÇ¿O. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇ¿O DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECIS¿O UNÂNIME.
1. O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuiç¿o de processos devem se pautar pelas disposiç¿es contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuiç¿o do processo ou recurso, em observância ao princípio tempus regit actum, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicaç¿o imediata.
2. Segundo determinaç¿es do art. 116, do RITJEPA, a ¿distribuiç¿o da aç¿o ou do recurso gera prevenç¿o para todos os processos a ele vinculados por conex¿o, continência ou referentes ao mesmo feito¿. Assim, mesmo que a distribuiç¿o do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenç¿o, para julgamento da apelaç¿o criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em raz¿o de sucess¿o, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado.
3. N¿o obstante, com base em recentíssima decis¿o deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nu
nes, em decis¿o análoga, embora sobre matéria cível, a Seç¿o de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuiç¿o pretérita de conflito de competência n¿o induz a prevenç¿o, em virtude de que, na soluç¿o de tal incidente n¿o se emite Juízo sobr
e o mérito da demanda.
4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual n¿o se pode atribuir natureza recursal de aç¿o autônoma de impugnaç¿o. De modo que, a distribuiç¿o e julgamento de anterior conflito n¿o prev
ine a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por n¿o se confundir com recurso, a distribuiç¿o do conflito de competência n¿o se faz por prevenç¿o, mas sim por livre distribuiç¿o.
5. Assim, constata-se no caso em apreço a
prevenç¿o
da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
para atuar na Apelaç¿o Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenç¿o decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenç¿o de quaisquer outros recursos ou aç¿es a ele relacionados. Decis¿o unânime.

Ante o exposto
, dirimo a dúvida no sentido de reconhecer a prevenção do desembargador Raimundo Holanda Reis para relatar o presente apelo, fixando-se a seguinte tese:
¿O julgamento de ação/recurso sob a vigência do Regimento Interno anterior gera a prevenção às/aos ações/recursos que forem distribuídos sob a vigência do novo RITJPA, consoante dispõe seu art. 116.¿

É como voto.

À Vice-Presidência
, enquanto órgão responsável por superintender a distribuição de processos no 2º grau,
ex vi
do artigo 37, II, do Regimento Interno,
para ciência da decisão colegiada do Tribunal Pleno.

Comuniquem-se os desembargadores interessados e cientifiquem-se os coordenadores de gabinete dos desembargadores acerca deste acórdão.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora